Tribunal: TJSP
Processo: 2201598-68.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Liquidação
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Agravo de instrumento – Decisão interlocutória que, no curso de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de sobrestamento do leilão dos imóveis até o julgamento da ação de usucapião ajuizada pelo agravante – Inexistência de óbice para o prosseguimento do procedimento de alienação judicial dos imóveis – Mera expectativa de direito – Bens do devedor que devem responder pelo pagamento da dívida

Ementa:
Agravo de instrumento – Decisão interlocutória que, no curso de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de sobrestamento do leilão dos imóveis até o julgamento da ação de usucapião ajuizada pelo agravante – Inexistência de óbice para o prosseguimento do procedimento de alienação judicial dos imóveis – Mera expectativa de direito – Bens do devedor que devem responder pelo pagamento da dívida em benefício dos credores lesados – Possibilidade de retorno das partes ao estado originário na hipótese de aquisição da propriedade originária – Recurso não provido.